Tribunal: TJMT
Processo: 0003389-65.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003389-65.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARTEMIO DA SILVA - CPF: 868.378.859-87 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO ARGENTE - CPF: 783.694.109-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio privilegiado. Veredito condenatório. Dosimetria da pena. Fração redutora pela tentativa.
Iter criminis
percorrido. Fundamentação idônea. Patamar redutor pelo privilégio. Fração de 1/6 concretamente fundamentada. Dinâmica Fática. Regime inicial de cumprimento. Modificação. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão,
visando a redução das penas e regime aberto
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1)
fração de redução pela tentativa;
2)
fundamentação inidônea na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) como causa de diminuição pelo privilégio
; 3)
direito ao regime aberto.

III. Razões de decidir

1. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

2. A vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.

3.
Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo.

4. O

delito foi cometido após a discussão entre o autor e a vítima já ter se encerrado, ou seja,

a fração utilizada (1/6) se encontra adequada e devidamente fundamentada.

5.
A pena imposta [3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para, mantida a pena privativa de liberdade do apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, estabelecer o regime inicial o aberto.

Tese de julgamento
:

A pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, aplicada a réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”, e § 3º; 121, § 1º. CPP, arts. 577, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal nº 46; AP 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.5.2022; AP 0001801-73.2012.8.11.0025, Primeira Câmara Criminal, 15.8.2017; AP 1000890-05.2020.8.11.0012, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003389-65.2015.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE (s): CARLOS ALBERTO ARGENTE

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS ALBERTO ARGENTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº

0003389-65.2015.8.11.0040), que o condenou por tentativa de homicídio privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 167264656).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável a fração de 1/2 (metade) pela minorante da tentativa sob assertiva de que
“apesar da multiplicidade de lesões na vítima [...] nenhuma delas gerou efetivamente risco concreto de morte
”; 2) o
“critério mínimo de redução da pena na aplicação da causa de diminuição”
do privilégio não estaria idoneamente fundamentado; 3) faria jus ao regime aberto.

Prequestiona os artigos 59,
“caput”,
14, II, e 121, §1º, todos do CP.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial aberto (ID 167264670).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 167264672).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §1º, NA FORMA DO ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADEPEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1⁄2 DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - LONGO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE - FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA - PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA FIGURA PRIVILEGIADA DO ART. 121, §1º INVIABILIDADE - FRAÇÃO ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA E PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME - FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA E FUNDAMENTADA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 270284399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 16.04.2015, por volta das 11h00min, na Pragada antiga agência da Caixa Econômica Federal, na Rua Porto Alegre, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado CARLOS ALBERTO ARGENTE, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima, tentou matar Antenor Pereira dos Santos, não consumando o ato por circunstancias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, denuncio CARLOS ALBERTO ARGENTE como incurso no art. 121, inciso II e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça - ID 11239466)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1º Quesito: No dia 16 de abril de 2015, por volta das 11hs, na praça da antiga Caixa Econômica Federal situada na Rua Porto Alegre, nesta cidade de Sorriso/MT, a vítima Antenor Pereira dos Santos foi atingida por golpes de arma branca, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial juntado nas fls. 141/310 dos autos? SIM( 4 ) NÃO( ) por maioria

2º. Quesito: Essas lesões foram causadas pelo réu Carlos Alberto Argente? SIM ( ) NÃO( ) por maioria

3º Quesito: Assim agindo, deu ele início ao crime de homicídio, que somente não se consumou porque foi impedido por populares, que intervieram e seguraram-no? SIM( 1 ) NÃO( 2 )

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM( 1 ) NÃO ( 4) por maioria

5º Quesito: O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta o provocação da vítima, consistente em ser xingado de bundão após a vítima ter se apoderado de sua bicicleta? [art. 121, § 1.Q do Código Penal] SIM( 4 ) NÃO( 3 )

6º Quesito: O acusado agiu movido por motivo fútil, consistente num desentendimento de somenos importância, sobre a venda de uma bicicleta? [art. 1 V. inciso II do Código Penal] SIM ( ) NÃO ( 4 ) por maioria
”
(ID 167264666)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Conselho de Sentença CONDENOU o réu
CARLOS ALBERTO ARGENTE
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c.c 14, inciso II, incidindo o §1° do art. 121, todos do CP, cabendo a esta Magistrada, por dever legal, a dosagem da aplicação da pena.

O art. 121, caput do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

O acusado é primário. Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. A motivação e circunstâncias do crime, passíveis de influenciar na aplicação da pena, foram objeto de quesitação.

Sobre as consequências do delito, são as próprias da espécie. Nenhuma menção há de ser feita ao comportamento da vítima.

Assim, entendo que a culpabilidade do réu se situa em grau mínimo, razão pela qual tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão.

Não verifico a presença de atenuantes. Conforme documento de fls. 27 dos autos físicos, a vítima teria mais de 60 (sessenta) anos, o que faria incidir a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do CP. Ocorre que o mesmo documento deveria estar às fls. 141 dos autos físicos, porém neste consta que a vítima teria 34 anos, 8 meses e 1 dia. Assim, diante da controvérsia e da falta de juntada de qualquer documento que comprove a idade da vítima nos autos, deixo de aplicar referida agravante.

Entendo presente a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do CP, mas no grau mínimo (um terço) considerando o iter criminis percorrido, considerando o local e número das lesões e o tempo em que permaneceu a vítima internada, (ou 2 anos), perfazendo a pena de 4 anos de reclusão. Como ainda reconhecida pelos jurados a redução do §1° do artigo 121 do CP, reduzo a pena em 1/6 (mínimo legal, considerando haver nos autos informação de que foi até seu alojamento para pegar a arma do crime), ou 8 meses, perfazendo uma pena de 3 anos e 4 meses.

Ausente causa de aumento, pelo que fica a pena fixada 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ora definitiva.

Para o cumprimento da pena de reclusão, dado o montante fixado, e em se tratando de crime simples, porém contra a vida, estabeleço ao condenado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “b” e 2.º, “b” e 3º do Código Penal. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 167264656)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Desse modo, deve ser mantida a pena intermediária [6 (seis) anos de reclusão].

Na terceira fase,
não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Quanto à tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como,
“o número de lesões e o tempo em que a vítima permaneceu internada na UTI do Hospital Regional de Sorriso com intubação”
(ID 235343185).

Consoante
Prontuário Médico, a
ofensa física decorrente dos golpes de arma branca [“facão”] desferidos pelo apelante
“nas regiões frontal, subclavicular, côncavo da mão direita, terço médio de antebraço esquerdo, hipogástrica, tórax anterior”
da vítima [Artemio da Silva] causou
“grande perda sanguínea e múltiplas lesões no abdome, cervical próximo ao músculo trapézio a esquerda, na face região de processo frontal do zigoma a direita pulmão, mão direita”
(ID 11240481/11241964).

Atente-se que a vítima
foi submetida à cirurgia de emergência [
“tenorrafia de flexores do antebraço esquerdo dos 3º, 4º e 5º dedos; incisão em z em face hipotênar sobre lesão cicatrizada; APC em DDH sob assepsia e antissepsia”
], permaneceu internada com acompanhamento de fisioterapeuta
,
conforme Laudos Médicos subscritos pelo médico Iomar Murassaki Gnoato, CRM/MT 3.445 (
ID 11240481/11241964
).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o apelante desferiu diversos golpes com um facão contra a vítima (em regiões letais), portanto não poderia ser reconhecida a redução de pena decorrente da tentativa em seu grau máximo, tendo em vista que o apelante aproximou-se de consumar o homicídio”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 270284399).

Neste e. Tribunal entende-se que a
“fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 46),

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada, razão pela qual a pena deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão.

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu;

“[...] a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.”
(AP NU 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.5.2022)

Em relação a fração redutora da pena referente ao privilégio, o juiz-Presidente adotou o patamar de 1/6 (um sexto) por entender que a reação do apelante [CARLOS ALBERTO ARGENTE] não foi imediata à injusta provocação da vítima [ARTEMIO DA SILVA], visto que
“após o desentendimento”
[o apelante]
“foi até seu alojamento para pegar a arma do crime”
(ID 167264656).

A escolha do patamar mínimo de diminuição da pena [1/6] está motivada na dinâmica da ação criminosa, visto que houve discussão entre o apelante e a vítima
, oportunidade em que ambos trocaram xingamentos e o apelante se retirou do local para buscar o facão e golpear a vítima.

Destaca-se que
“o réu teve tempo bastante para munir-se com uma arma branca e retornar ao local dos fatos - nesse ínterim, poderia ter refletido melhor sobre as consequências de sua conduta -, ou seja,

a fração utilizada se encontra adequada e devidamente fundamentada”,
como bem destacado pela i. 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso (Luiz Fernando Rossi Pinto, promotor de Justiça - ID 167264672).

Segundo lição doutrinária, a fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

A propósito, anotem-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] Não há falar-se em reforma da sentença para aplicar redução máxima prevista para a causa especial de diminuição de pena, tal seja o privilégio, uma vez que, o quantum aplicado está dentro do previsto em lei e foi fundamentado pelo Magistrado quando da dosimetria da pena. Atente-se aos Princípios da Motivação e da Convicção do Juiz. [...].”
(AP 0001801-73.2012.8.11.0025, Primeira Câmara Criminal, 15.8.2017)

“Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo.”
(AP 1000890-05.2020.8.11.0012, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.12.2023)

Assim sendo, conserva-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante ao regime inicial, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º, do CP, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Nesse sentido o c. STJ decidiu:

“Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea ‘c’, e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto”
(AgRg no AREsp nº 2.408.704/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2023).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº20120510091147, Relator Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para, mantida a pena privativa de liberdade do apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, estabelecer o regime inicial o aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025